Tribunal: TJDFT
Processo: 0738285-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício endereçado à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a existência de bens passíveis de penhora em nome dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exequente tentou satisfazer seu crédito pelos meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas.
4. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, para que se realize o ideal da efetividade da Justiça.
5. O pedido de ofício à Secretaria da Fazenda se faz necessário na medida em que o acesso ao cadastro de imóveis irregulares ou direitos possessórios em nome dos devedores não é possível por meio da busca nos Cartórios de Registro de Imóveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a existência de direitos aquisitivos ou possessórios de imóveis passíveis de penhora.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1819704, 0745682-62.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.